Tribunal: TJES
Processo: 5007083-80.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007083-80.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI MUNICIPAL DE VILA VELHA Nº 6.852/2023. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTES STF. CAUTELAR DEFERIDA.

1.No julgamento da ADI nº 4.862/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário da Suprema Corte afirmou que a disciplina relativa à exploração econômica de estacionamentos privados se refere a Direito Civil, tratando-se, portanto, de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Precedente STF.

2. Cautelar deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)5007083-80.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de análise de pedido liminar formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE em face da Lei nº 6.852/2023, do Município de Vila Velha-ES.

Em suas razões, formulou argumentos que indicam a inconstitucionalidade formal e material da lei, não em alguns de seus dispositivos, mas em sua integralidade. Pelo aspecto formal, a autora alegou que a disciplina atinente à exploração da atividade de estacionamento em imóvel privado constitui
matéria afeta ao direito de propriedade
, estando, por isso, inserida no campo do Direito Civil, razão pela qual a Lei Municipal de Vila Velha nº 6.852/2023 viola o art. 28, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

A alegação da inconstitucionalidade de toda a lei não pode ser motivo de espanto já que, substancialmente, referido diploma conta somente com um artigo, o 1º, como destaco a seguir:

Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de estacionamento para munícipes que buscam atendimento em repartições públicas ou autarquias que funcionem em shopping centers no Município de Vila Velha, e dá outras providências.
Art. 1º São isentos do pagamento da taxa de estacionamento os munícipes que buscam atendimento em repartições públicas ou autarquias que funcionem em Shopping Centers no Município de Vila Velha.
§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo será concedida mediante a apresentação de comprovante de prestação de serviço a ser emitido pelo órgão público demandado.
§ 2º O período máximo de utilização do estacionamento abrangido pela isenção será de 03 (três) horas, contado a partir do horário de entrada.

§ 3º Caso o período de permanência previsto no § 2º seja ultrapassado, o tempo excedente será cobrado conforme a tabela de preços vigente estabelecida pelo respectivo Shopping Center.

Art. 2º Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no que couber.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, 18 de maio de 2023.

A Lei pretende dispor de gratuidade de estacionamento para os munícipes que se valham das repartições públicas estabelecidas em Shoppings Centers. E aí temos uma série de questões sobre as quais podemos refletir neste julgamento, mas sobretudo até o julgamento do mérito da presente ação, a fim de que as razões de decidir possam ser mais amplas e colaborar, eventualmente, para a construção de políticas públicas que observem as balizas que vamos apresentando.

Compete ao Poder Público ser capaz de oferecer um serviço de fácil acesso e baixo custo para a população. Ao escolher estabelecer um de seus serviços em um espaço privado, é preciso que o Poder Público seja capaz de compreender os ônus e os bônus decorrentes dessa decisão, de forma que esse raciocínio possa orientar, inclusive, uma negociação com o particular a fim se buscar vantagens para ambas as partes. Aos shoppings pode ser interessante oferecer em sua cesta de serviços (
tenant mix
) uma ou várias atividades públicas que incentivem o movimento de um público desejado e, assim, compreender que uma gratuidade de estacionamento, por exemplo, seja economicamente interessante. Essa não é uma mera arbitrariedade do administrador do shopping, mas uma obrigação! A exemplo disso, precedente do STJ bastante claro dispõe:

Tratando-se de shopping center, o incorporador-administrador, além de ter a obrigação de entregar a loja num ambiente com características comerciais pré-determinadas no contrato assinado com o lojista (tenant mix), não pode alterar tais características depois de instalado o shopping, isto é, durante todo o período de vigência do contrato entre lojista e empreendedor, sob pena de desvirtuamento do objeto do contrato (res sperata). (REsp n. 764.901/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 299.)

Não podemos esquecer que os shoppings não são somente grandes centros comerciais construídos e administrados por empresas de alta capacidade financeira: ali estão uma diversidade de empresas dos mais diversos portes que devem ser protegidos em seus direitos e deveres. Cada empresa que instala seu ponto em um shopping se submete a cláusulas rígidas e a valores frequentemente acima do mercado justamente porque concentram enxergam ali um local que agrega segurança, facilidade de estacionamento e o
tenant mix
. Uma eventual gratuidade de estacionamento pode ser vantajosa para esses pagantes ou pode ser tornar um ônus indevido e pernicioso.

O impacto urbano dos shoppings é matéria que afeta a Municipalidade. Cada cidade deve ser capaz de pensar o entorno de grandes empreendimentos, a mobilidade urbana, os acessos pelas mais diversas vias de transporte e a segurança da grande massa de pessoas descolada em torno do imóvel. Isso não faz com que a mesma municipalidade possa se aproveitar de um esforço particular e baratear seus custos ou facilitar sua necessidade de planejamento sem que, com isso, negocie.

A presença do Estado na regulamentação das atividades econômicas é válida, constitucional e desejada pelo modelo de sociedade que almejávamos em 1988 e que ainda almejamos - ainda que pouco tenhamos avançado. A par disso, o fomento a essas atividades também está sob a responsabilidade do Estado, sob pena de perder investimentos necessários à arrecadação de tributos e promoção das atividades constitucionalmente desenhadas.

Portanto, é aí que se insere a livre iniciativa e a livre concorrência invocadas pela autora da ADI. Havendo - como há em Vila Velha - mais de um shopping em raio de distância relativamente próximo, compete a esses empreendimentos gerenciar os interesses de seus inquilinos (os lojistas) e entender os benefícios de se ter um serviço público agregado àquele conjunto misto de atividades. Caso esses benefícios existam, o Poder Público pode negociar com os shoppings interessados e, talvez, obter vantagens maiores que uma gratuidade de estacionamento por 3 (três) horas. Porém, a imposição de uma abstenção de cobrança me parece violar esse exercício salutar de concorrência e levar potenciais prejuízos aos inquilinos desses grandes centros comerciais, que arcarão com os custos diretos e indiretos da baixa de arrecadação.

Essa, porém, é reminiscência que lanço, como dito anteriormente, para que possamos deixar claras as balizas constitucionais aos legisladores locais.

No entanto, sob o aspecto formal, quer me parecer que a situação já esteja suficientemente tratada pelo STF em julgado de ADI (e, portanto, vinculante) e de Recurso Extraordinário, como destaco na sequência:

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade da lei, tendo em vista que ela, ao tratar da concessão de gratuidade em estacionamentos de estabelecimentos privados, estaria legislando sobre Direito Civil, matéria reservada à competência legislativa da União, cuja norma prevista na Constituição Federal é de repetição obrigatória.

Depreende-se do excerto supratranscrito que o Tribunal de Justiça concluiu pela inconstitucionalidade da lei em análise assentando que a lei,
ao tratar acerca da concessão de gratuidade em estacionamentos de estabelecimentos privados, estaria legislando sobre direito civil, matéria reservada à competência legislativa da União
, conforme preconiza o art. 24 da Constituição Estadual.
Destarte, o acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, que, ao julgar a ADI nº 4.862/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, afirmou que
a disciplina relativa à exploração econômica de estacionamentos privados refere-se a Direito Civil, tratando-se, portanto, de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal
. Vide ementa: ‘Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 16.785, de 11 de janeiro de 2011, do Estado do Paraná. 3. Cobrança proporcional ao tempo efetivamente utilizado por serviços de estacionamento privado. Inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta julgada procedente’ (DJe de 7/2/17).

(RE 1003137 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2018 PUBLIC 15-05-2018)

Portanto, diante da aparente inconstitucionalidade formal e material da
Lei Municipal de Vila Velha nº 6.852/2023, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para suspender seus efeitos até decisão ulterior deste Tribunal Pleno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:
Acompanho o e. Relator para DEFERIR A LIMINAR pleiteada.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.